Tribunal: TJSP
Processo: 0020780-63.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ção de qualquer medida posterior das autoridades administrativas competentes para a sua individualização, sendo passíveis, portanto, de violar direito líquido e certo".

"MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), SUSPENDENDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS COMO NÃO ESSENCIAIS - IMPETRANTE QUE ATUA NO RAMO ACADEMIAS - RETOMADA GRADUAL DA ECONOMIA, INSTITUÍDA PELO DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020, NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - ESTABELECIMENTO DA IMPETRANTE QUE SE ENCONTRA SITUADO NA CIDADE DE BILAC, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA, CLASSIFICADO NA FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO (CF. 18o BALANÇO - 15/01/2021), PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS COM RESTRIÇÕES, A DESPEITO DE EXISTIR REGULAMENTAÇÃO FEDERAL ASSEGURANDO O EXERCÍCIO E O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES (INCISO LVII, DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO No 10.292/2020, INCLUÍDO PELO DECRETO No 10.344/2020) - PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE CADA ESFERA DE GOVERNO QUANTO À EDIÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTROLE À PANDEMIA - PREVALÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS ESTADUAIS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA".

"Excetuadas as matérias de inequívoca dimensão nacional, prevalecem os critérios regionais estabelecidos para o combate à pandemia, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade debitados ao controle do agente público estadual para permitir o irrestrito funcionamento da impetrante, interferindo nas medidas coordenadas regionais legitimamente instituídas pelo impetrado, sob pena de grave risco de violação à ordem público-administrativa".
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0020780-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Renato Sartorelli

Comarca:

Bilac

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

02/02/2021

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) - ARGUIÇÕES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - INTERESSE DE AGIR QUE SUBSISTE MESMO COM AS RECENTES MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA - INAPLICABILIDADE, NO

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) - ARGUIÇÕES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEIÇÃO - INTERESSE DE AGIR QUE SUBSISTE MESMO COM AS RECENTES MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA - INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA No 266 DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINARES REJEITADAS".

"Os decretos paulistas suspendendo, dentre outros, o funcionamento de academias no atual contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, trazem consigo efeitos concretos imediatos, incidindo diretamente na esfera jurídica da impetrante e impedindo o livre exercício de sua atividade empresarial, sem necessidade de implementação de qualquer medida posterior das autoridades administrativas competentes para a sua individualização, sendo passíveis, portanto, de violar direito líquido e certo".

"MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS), SUSPENDENDO O ATENDIMENTO PRESENCIAL DE ATIVIDADES CLASSIFICADAS COMO NÃO ESSENCIAIS - IMPETRANTE QUE ATUA NO RAMO ACADEMIAS - RETOMADA GRADUAL DA ECONOMIA, INSTITUÍDA PELO DECRETO ESTADUAL No 64.994/2020, NO CURSO DA IMPETRAÇÃO - ESTABELECIMENTO DA IMPETRANTE QUE SE ENCONTRA SITUADO NA CIDADE DE BILAC, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA, CLASSIFICADO NA FASE LARANJA DO PLANO SÃO PAULO (CF. 18o BALANÇO - 15/01/2021), PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS COM RESTRIÇÕES, A DESPEITO DE EXISTIR REGULAMENTAÇÃO FEDERAL ASSEGURANDO O EXERCÍCIO E O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS AS MODALIDADES (INCISO LVII, DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO No 10.292/2020, INCLUÍDO PELO DECRETO No 10.344/2020) - PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE CADA ESFERA DE GOVERNO QUANTO À EDIÇÃO DE NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTROLE À PANDEMIA - PREVALÊNCIA, NO CASO, DAS NORMAS ESTADUAIS - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA".

"Excetuadas as matérias de inequívoca dimensão nacional, prevalecem os critérios regionais estabelecidos para o combate à pandemia, não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade debitados ao controle do agente público estadual para permitir o irrestrito funcionamento da impetrante, interferindo nas medidas coordenadas regionais legitimamente instituídas pelo impetrado, sob pena de grave risco de violação à ordem público-administrativa".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2021.0000056955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 0020780-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é impetrante
SIMÕES GOMES ACADEMIA E BELEZA LTDA ME, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM AS PRELIMINARES E
DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO
DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI
E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
IMPETRANTE: SIMÕES GOMES ACADEMIA E BELEZA LTDA ME
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTAS:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22
DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A
QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO
PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA
DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) -
ARGUIÇÕES
DE
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DO
MANDAMUS E INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - REJEIÇÃO - INTERESSE DE
AGIR QUE SUBSISTE MESMO COM AS
RECENTES
MEDIDAS
DE
FLEXIBILIZAÇÃO DA QUARENTENA -
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA
SÚMULA No 266 DO E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINARES
REJEITADAS”.
“Os decretos paulistas suspendendo,
dentre outros, o funcionamento de
academias no atual contexto da pandemia causada pelo novo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
coronavírus, trazem consigo efeitos
concretos imediatos, incidindo diretamente na esfera jurídica da impetrante e impedindo o livre
exercício de sua atividade empresarial,
sem necessidade de implementação de
qualquer medida posterior das autoridades administrativas competentes para a sua individualização, sendo passíveis,
portanto, de violar direito líquido e
certo”.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DECRETO ESTADUAL No 64.881, DE 22
DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUIU A
QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO
PAULO, NO CONTEXTO DA PANDEMIA
DA COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS),
SUSPENDENDO
O
ATENDIMENTO
PRESENCIAL
DE
ATIVIDADES
CLASSIFICADAS
COMO
NÃO
ESSENCIAIS
-
IMPETRANTE
QUE
ATUA
NO
RAMO
ACADEMIAS
-
RETOMADA GRADUAL DA ECONOMIA,
INSTITUÍDA
PELO
DECRETO
ESTADUAL No 64.994/2020, NO CURSO
DA
IMPETRAÇÃO
-
ESTABELECIMENTO DA IMPETRANTE
QUE SE ENCONTRA SITUADO NA

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
CIDADE DE BILAC, PERTENCENTE AO
DEPARTAMENTO
REGIONAL
DE
SAÚDE
DE
ARAÇATUBA,
CLASSIFICADO NA FASE LARANJA
DO PLANO SÃO PAULO (CF. 18o
BALANÇO - 15/01/2021), PERMITINDO
O FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS
COM RESTRIÇÕES, A DESPEITO DE
EXISTIR
REGULAMENTAÇÃO
FEDERAL
ASSEGURANDO
O
EXERCÍCIO E O FUNCIONAMENTO DE
ACADEMIAS DE ESPORTE DE TODAS
AS MODALIDADES (INCISO LVII, DO
ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO No
10.292/2020,
INCLUÍDO
PELO
DECRETO
No
10.344/2020)
-
PRESERVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE
CADA
ESFERA
DE
GOVERNO
QUANTO À EDIÇÃO DE NORMAS
ESPECÍFICAS
DE
CONTROLE
À
PANDEMIA
-
PREVALÊNCIA,
NO
CASO, DAS NORMAS ESTADUAIS -
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
CONCORRENTE - CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE
DO
PODER
EXECUTIVO ESTADUAL - AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA”.
“Excetuadas as matérias de inequívoca

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
dimensão nacional, prevalecem os
critérios regionais estabelecidos para
o combate à pandemia, não sendo
lícito ao Poder Judiciário substituir o
juízo de conveniência e oportunidade
debitados ao controle do agente público estadual para permitir o
irrestrito funcionamento da impetrante,
interferindo nas medidas coordenadas
regionais
legitimamente
instituídas
pelo impetrado, sob pena de grave
risco de violação à ordem público-
administrativa”.
V O T O No 33.062
Trata-se de mandado de segurança
impetrado, em primeiro grau, por Simões Gomes Academia e
Beleza Ltda. ME contra o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de
março de 2020, da lavra do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de São Paulo, que instituiu a quarentena no âmbito
estadual, no contexto da pandemia da Covid-19 (Novo
Coronavírus).
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, que atua no ramo de academias, encontrando-se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
impedida de exercer suas atividades por força do artigo 2o,
inciso I, do decreto impugnado. Argumenta, porém, que o
governo federal, por meio do Decreto no 10.344/2020, incluiu
dentre as atividades essenciais as academias de esportes de
todas as modalidades, aduzindo que a atividade física é
indispensável para a saúde física e mental dos seus
frequentadores,
sendo
de
rigor
a
reabertura
do
estabelecimento, atendidos os critérios de prevenção de
contágio. Ponderando, no mais, que se encontram presentes
os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora,
insiste, em caráter liminar, na autorização para funcionamento,
equiparando-se a atividade de academia a serviço essencial,
concedendo-se, a final, o writ. Pleiteia a outorga dos benefícios
da justiça gratuita.
Os autos foram remetidos para este
C. Órgão Especial por figurar, no polo passivo do mandamus,
autoridade sujeita a sua jurisdição (cf. fl. 62).
Denegada a liminar e concedida a
gratuidade processual, a digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, aduzindo, em resumo, que vem
adotando todas as providências a seu alcance para o
enfrentamento da pandemia da Covid-19, observadas as
competências legislativas e administrativas estabelecidas pela

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Constituição da República em matéria de saúde. Após a
primeira etapa de medidas de distanciamento social impostas
pelo ato impugnado, foi instituído o “Plano São Paulo” (Decreto
no 64.994/2020), fruto de orientações técnicas do Centro de
Contingência do Coronavírus da Secretaria da Saúde, sendo
proposta uma “nova forma de quarentena”, alicerçada em dois
critérios estruturantes: a evolução da Covid-19 e a capacidade
de resposta do sistema de saúde. Enfatizou, ainda, que a
aferição das condições epidemiológicas e estruturais no Estado
passou a ser feita de forma regionalizada, classificando-se
cada área de abrangência dos Departamentos Regionais de
Saúde - DRS em quatro fases distintas, que correspondem a
diferentes graus de restrições de serviços e atividades.
Defendeu, de resto, que todas as medidas adotadas resultam
do “dever discricionário” do agente público, devidamente
alicerçadas em evidências científicas e em análise de
informações estratégicas em saúde, inexistindo espaço para o
abrandamento da quarentena decretada pelo Estado de São
Paulo,
mesmo
que
para
atender
demanda
judicial
individualmente proposta (fls. 89/97).
A d. Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, acenou, preliminarmente, com a falta de
interesse processual superveniente e a impossibilidade de
combater lei em tese (Súmula no 266 do E. Supremo Tribunal

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Federal), opinando, no mérito, pela denegação da segurança
(cf. fls. 107/116).
É o relatório.
1) Afasto a preliminar de perda
superveniente do objeto do mandamus pois, mesmo com a
edição do Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020,
que instituiu o denominado “Plano São Paulo”, dando início à
flexibilização
da
quarentena
na
Capital
e
permitindo,
atualmente, o retorno do funcionamento de academias a partir
da fase 2 laranja, ainda persistem medidas restritivas, cabendo
não perder de vista que existe a possibilidade de regressão de
fase, caso a região em que se encontra sediada a impetrante
apresente alguma piora nos índices (Departamento Regional
de Saúde II - Araçatuba).
2) Descabe, por outro lado, cogitar
da incidência da Súmula no 266 do E. Supremo Tribunal
Federal1 na medida em que os decretos da lavra do impetrado,
que impõem restrições a inúmeras atividades comerciais e
empresariais no atual contexto da pandemia provocada pelo
novo coronavírus, constituem atos normativos de efeitos
concretos, inclusive o Decreto Estadual no 64.881, de 22 de
março de 2020, que instituiu a quarentena no âmbito estadual,
1 “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
e o mais recente Decreto no 64.994, de 28 de maio de 2020,
que implementou o Plano São Paulo.
Revendo
posição
anterior
e
considerando a pretensão mandamental, tenho para mim que
referidos decretos paulistas trazem consigo efeitos concretos
imediatos, incidindo diretamente na esfera jurídica da
impetrante e impedindo o livre exercício de sua atividade, sem
necessidade de implementação de qualquer providência
posterior das autoridades administrativas competentes para a
sua individualização, sendo passíveis, portanto, de violar direito
líquido e certo.
É importante ressaltar que a “lei em
tese” a que se refere a Súmula no 266 do Pretório Excelso não
é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido
material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que
possuam caráter geral e abstrato.
Não é, porém, o que se verifica na
hipótese sub judice, pois a autoridade apontada como coatora
suspendeu
o
atendimento
presencial
ao
público
em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
inclusive academias e centros de ginástica, nos termos do
artigo 2o, inciso I, do Decreto Estadual no 64.881, de 22 de

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
março de 2020, havendo atualmente regras para ocupação
máxima limitada e horário de funcionamento reduzido, o que
traduz, ao menos em tese, prejuízo concreto e imediato a
direito individual.
Destaco,
a
propósito,
a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS
APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO.
IMPETRAÇÃO
CONTRA
RESOLUÇÃO
QUE
DESIGNA
SERVIDORES
PARA
COMPOR
QUADRO
DE
LEILOEIROS
ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO
DE EFEITOS CONCRETOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é
possível a impetração de mandado de
segurança contra ato normativo de
efeitos
concretos
que
incida
diretamente
na esfera jurídica do
impetrante. Precedentes.
(...)
Com efeito, o Superior Tribunal de

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE Justiça, na linha do pacífico entendimento jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal, não admite
a impetração de mandado de segurança contra atos normativos
abstratos, assim qualificados aqueles
cujos
efeitos
jurídicos
ainda
não
ocorreram no mundo dos fatos nem se
tem prova a respeito de eventual e
futura ocorrência.
Nesse sentido, foi editado o enunciado
da Súmula 266 do STF, segundo o qual
'não cabe mandado de segurança
contra lei em tese'.
Entretanto, esse entendimento não se
aplica aos casos em que o próprio ato
normativo tem potencial suficiente
para,
na
prática,
produzir
efeitos
concretos sobre o alegado direito do
impetrante. Isso porque, caso o titular
do direito tenha justo receio de que
haverá sua violação por ocasião da
aplicação do ato normativo abstrato,
havendo
provas
suficientes
à
demonstração da liquidez e certeza do
direito, ele terá à sua disposição o
mandado de segurança 'preventivo';
hipótese diversa daquela a que se
refere a Súmula 266 do STF” (AgInt. no
RMS no 45.260/MG, Relator Ministro

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Benedito Gonçalves).
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
LIMITAÇÃO
À
COBRANÇA DE ESTACIONAMENTO.
SHOPPING CENTER. LEI ESTADUAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 7/STJ.
POSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA.
(...)
3. No que concerne à possibilidade
jurídica do pedido, o acórdão recorrido
destacou que o mandado de segurança
não se voltou contra lei em tese, mas
quanto aos efeitos concretos dela
decorrentes, especificamente no que
diz respeito à pretensão de realizar a
cobrança
pelo
serviço
de
estacionamento.
4. Desse modo, é inaplicável o óbice da
Súmula 266/STF quando o impetrante,
sob o argumento da invalidade do ato
normativo, busca não se submeter a
seus efeitos concretos, como ocorreu
na situação em apreço” (REsp. no

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
1.014.965/AM,
Relator
Ministro
Og
Fernandes).
Lembre-se,
na
mesma
diretriz,
recentes pronunciamentos da lavra deste C. Órgão Especial,
verbis:
“MANDADO DE SEGURANÇA - Decreto
no 64.881, de 22-3-2020, Decreto no
59.298, de 23-3-2020, e Decreto no
36.757, de 23-3-2020, expedidos pelo
Governador do Estado de São Paulo e
pelos Prefeitos Municipais de São
Paulo e de Guarulhos, no contexto da
pandemia
do
COVID-19
(Novo
Coronavírus)
-
Restrição de funcionamento e de atendimento presencial de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços.
(...)
2 - Mandado de segurança impetrado
contra decreto do Estado de São Paulo
e do Município de São Paulo instituindo a quarentena. Tese
majoritária. Ato de efeitos concretos.
Inaplicabilidade
do
enunciado
da
Súmula no 266 do STF.
3 - Interesse de agir subsistente.
Municípios
de
São
Paulo
e
de

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Guarulhos atualmente inseridos na
Fase 4 (Verde) do Plano São Paulo.
Condições
epidemiológicas
e
estruturais podem melhorar ou piorar,
o que fará aumentar ou diminuir as
restrições impostas pela legislação
estadual,
com
o
objetivo
de
implementar o distanciamento social.
4
-
Saúde
pública.
Competência
legislativa e administrativa concorrente
entre União, Estados e Município.
Precedentes do STF e deste Órgão
Colegiado. Inexistência de ilegalidade
ou abuso de poder.
5 - Segurança denegada” (Mandado de
Segurança
Cível
no
2101470-45.2020.8.26.0000;
Relator
Desembargador Carlos Bueno - Data do
Julgamento: 18/11/2020).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Covid-19. Ribeirão Preto. Atividade
esportiva. Academia de tênis. DE no
64.881/20. Suspensão das atividades.
DE
no
64.994/20.
Atendimento
presencial restrito.
1. Mandado de segurança. Via eleita. A
Súmula STF no 266 prevê que 'não cabe
mandado de segurança contra lei em
tese', assim compreendias aquelas que

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE possuem o tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e
abstração. O DE no 64.881/20 decretou
a quarentena no Estado de São Paulo
em razão da pandemia causada pela
Covid-19; e suspendeu ou restringiu
diversas atividades de maneira a evitar
a
possível
contaminação
ou
propagação do coronavírus, dentre
elas, o atendimento presencial ao
público em academias e centros de
ginástica (art. 2o, I). A impetrante volta-
se contra a limitação imposta ao
exercício
de
suas
atividades
empresariais e a situação é abarcada
pela hipótese do 'justo receio' de
violação quanto ao direito líquido e
certo que entende possuir (LF no
12.016/09, art. 1o). Não se trata de
hipótese de impetração contra lei em
tese. Entendimento reafirmado pelo
Órgão Especial no julgamento do AI no
2134965-80.2020/50000, 29-7-2020, Rel.
designado
Evaristo
dos
Santos,
maioria. Preliminar rejeitada” (Mandado
de
Segurança
Cível
no
2086348-89.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Torres de Carvalho -
Data do Julgamento: 09/09/2020 - grifei).

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
3) No mais, o writ não merece
prosperar.
O controle jurisdicional por via de
mandado de segurança deve restringir-se à proteção de direito
líquido e certo, atingido por ilegalidade ou abuso de poder,
evidenciados em prova pré-constituída, o que aqui não se
vislumbra.
Como se sabe, desde que foi
declarada a pandemia do novo coronavírus pela Organização
Mundial da Saúde - OMS, uma série de medidas vêm sendo
adotadas pelas três esferas da federação para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional.
Nesse aspecto, impõe-se ao poder
público o dever de assegurar o direito fundamental à saúde,
incumbindo a todas as pessoas políticas uma atuação
administrativa conjunta e permanente (artigo 23, inciso II, da
Constituição Federal), cabendo à União, aos Estados e ao
Distrito Federal a competência legislativa concorrente para
dispor sobre proteção e defesa da saúde (artigo 24, inciso XII,
da Constituição Federal), de acordo com o princípio da
predominância de interesses.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Dentro do sistema de repartição
vertical de competências, a atuação da União circunscreve-se
à edição de normas gerais (artigo 24, § 1o, da CF), competindo
aos Estados e ao Distrito Federal suplementar a legislação
federal,
expedindo
normas
específicas
conforme
suas
peculiaridades regionais.
Assim, o legislador federal editou a
Lei n° 13.979/2020, prevendo a possibilidade de imposição de
quarentena pelos gestores locais de saúde, e o Decreto no
10.282/2020 (e posteriores alterações) para definir os serviços
públicos e as atividades essenciais que permaneceriam em
funcionamento, ao passo que no plano estadual o Governo
Paulista editou o Decreto n° 64.881, de 22 de março de 2020,
suspendendo, dentre outros, o atendimento presencial em
academias, embora exista regramento federal posterior
permitindo o funcionamento de academias de esporte de todas
as modalidades, nos termos do inciso LVII, do artigo 3o, § 1o,
do Decreto no 10.282/2020, incluído pelo Decreto no
10.344/2020, ambos da lavra do Presidente da República.
Não se pode, ainda, olvidar que a
autoridade apontada como coatora deu início à retomada
gradual da economia, por meio do denominado “Plano São
Paulo” (Decreto Estadual no 64.994, de 28 de maio de 2020),

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
implementando uma série de estratégias de retorno consciente
segundo uma escala de cinco níveis de abertura, flexibilizando
a quarentena e priorizando setores com vulnerabilidade
econômica e empregatícia, mas isso não permitiu à impetrante
o pleno restabelecimento de suas atividades pois, mesmo na
atual classificação do Plano São Paulo (fase 2 laranja - cf. 18o
Balanço - 15/01/2021), continuam suspensas as realizações de
aulas e práticas em grupo, devendo respeitar restrições de
horário e ocupação máxima limitada a 40% (quarenta por
cento) da sua capacidade, além de adotar os protocolos
pertinentes de segurança sanitária.
Pois bem.
Consoante deixei pontificado por
ocasião do indeferimento da liminar (fls. 70/77), o Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal deliberou pela preservação da
atribuição de cada esfera de governo quanto à edição de
normas
específicas
de
controle
à
pandemia,
em
homenagem ao pacto federativo (Medida Cautelar na ADI no
6.341, Relator designado Ministro Edson Fachin), de tal sorte
que as medidas adotadas pelo Governo Federal não afastam
as providências normativas e administrativas implementadas
pelos Estados, que podem regulamentar a matéria de acordo
com o interesse regional.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
Seguindo a mesma orientação, o
eminente Ministro Luiz Fux suspendeu os efeitos de medida
cautelar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que afastava a aplicação de decreto estadual por estar
em aparente contradição com a legislação federal, a qual
incluía salões de beleza e barbearias dentre as atividades
essenciais (Decreto Federal no 10.344/2020).
Naqueles autos, ponderou o atual
Presidente da Suprema Corte que “a competência da União
para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a
incidência das normas estaduais e municipais expedidas
com
base
na
competência
legislativa
concorrente,
devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o
interesse em análise for predominantemente de cunho
local”, concluindo que “a abertura de estabelecimentos
comerciais onde se exerce a função de barbeiro e similares, no
âmbito do Estado do Ceará, não parece dotada de interesse
nacional, a justificar que a União edite legislação acerca do
tema, notadamente em tempos de pandemia, como esse que
ora vivenciamos” (SS no 5.387 MC/CE - decisão proferida em
24 de maio de 2020 - grifei).
Paralelamente, o eminente Ministro
Dias Toffoli deixou pontificado que “não se mostra admissível

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de
seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de
conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos
da Administração Pública, notadamente em tempos de
calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é
dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à
tomada de uma decisão administrativa” (SS no 5.377 MC/SP -
grifei).
Assim, excetuadas as matérias de
inequívoca dimensão nacional, prevalecem os critérios
regionais estabelecidos para o combate à pandemia, não
sendo lícito ao Poder Judiciário substituir o juízo de
conveniência e oportunidade debitados ao controle do agente
público estadual para permitir o irrestrito funcionamento da
impetrante, interferindo nas medidas coordenadas regionais
legitimamente instituídas pelo impetrado, sob pena de grave
risco de violação à ordem público-administrativa.
Confira-se,
na
mesma
linha,
precedentes da lavra deste C. Órgão Especial em casos
análogos, verbis:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Covid-19.
Capital.
Academia
de
ginástica. DM no 59.298/20. DE no

21
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
64.881/20 e 64.994/20. DF no 10.344/20.
Reabertura.
-
1.
Mandado
de
segurança. Via eleita. A Súmula STF no
266 prevê que 'não cabe mandado de
segurança contra lei em tese', assim
compreendias aquelas que possuem o
tríplice
atributo
da
generalidade,
impessoalidade e abstração. O DM no
64.881/20 decretou a quarentena no
Estado de São Paulo em razão da
pandemia causada pela Covid-19; e
suspendeu
ou
restringiu
diversas
atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação
do
coronavírus,
dentre
elas,
o
atendimento presencial ao público em
academias e centros de ginástica (art.
2o, I). No município de São Paulo, a
suspensão do atendimento presencial
ao
público
em
estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços
que não tenham por objeto atividades
essenciais,
como
é
o
caso
da
impetrante, foi estabelecida pelo aqui
impugnado
DM
no
59.298/20.
A
impetrante volta-se contra a limitação
imposta
ao
exercício
de
suas
atividades empresariais e a situação é
abarcada
pela
hipótese
do
'justo
receio' de violação quanto ao direito

22
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
líquido e certo que entende possuir (LF
no 12.016/09, art. 1o). Não se trata de
hipótese de impetração contra lei em
tese. Entendimento reafirmado pelo
Órgão Especial no julgamento do AI no
2134965-80.2020/50000, 29-7-2020, Rel.
designado
Evaristo
dos
Santos,
maioria.
Preliminar
rejeitada.
-
2.
Academia de ginástica. Suspensão das
atividades.
Atendimento
presencial
restrito. A análise da legislação vigente
denota conflito entre o DF no 10.282/20
-
que
classifica
a
atividade
da
impetrante como essenciais - e os DE
no 64.881/20 e 64.994/20 e DM no
59.298/20 - que estabelecem restrições
para
o
desenvolvimento
das
atividades, a depender da fase em que
classificada a região. Na apreciação da
ADI
no
6.341-MC-DF,
STF,
Pleno,
15-4-2020,
Rel.
designado
Edson
Fachin, assentou-se que as medidas
adotadas pelo Governo Federal na MP
no 926/20, para o enfrentamento do
coronavírus, não afastam a competência concorrente, nem a
tomada de providências normativas e
administrativas pelos estados, Distrito
Federal e municípios, sob pena de se
afrontar o princípio da separação dos

23
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
poderes insculpido no art. 2o da CF.
Possibilidade dos Estados e municípios adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades
locais, no intuito de melhor conter a
disseminação
do
coronavírus.
Precedentes
do
Supremo
Tribunal
Federal. Ausência de direito líquido e
certo.
-
Segurança
denegada”
(Mandado
de
Segurança
Cível
no
2122761-04.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador Torres de Carvalho -
Data do Julgamento: 16/09/2020).
“Mandado de segurança. Restrição a
atividades determinada pelas medidas
de combate à pandemia do COVID-19.
Pretensão de reabertura de clube de
golfe.
Competência
dos
governos
locais para editar regras próprias de
isolamento
social,
fixada
em
precedente da Suprema Corte. Ordem
denegada” (Mandado de Segurança
Cível
no
2070360-28.2020.8.26.0000,
Relator Desembargador Claudio Godoy -
Data do Julgamento: 26/08/2020).
Ante o exposto, ausente o invocado

24
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 0020780-63.2020.8.26.0000
JAE
direito líquido e certo que acompanha a impetrante, rejeito as
preliminares e denego a segurança. Honorários não são
devidos. Isento de custas em face da gratuidade processual.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica